Tribunal: TJDFT
Processo: 0715476-38.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715476-38.2023.8.07.0009 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ADRIANA HELDER REIS TOMAS GOMES AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por ADRIANA HELDER REIS TOMAS GOMES, contra a decisão proferida por esta Relatoria sob o ID. 75327248, que não conhecera do recurso de apelação cível ante a configuração da deserção. O recurso principal, por sua vez, consiste em apelação cível, interposta por ADRIANA HELDER REIS TOMAS GOMES, contra a r. sentença exarada sob o ID 73950721, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau confirmou a liminar e, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido inicial da ação de busca e apreensão movida por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A, para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do banco autor em relação ao veículo descrito na exordial. Em suas razões recursais de agravo interno (ID. 75859656), a agravante alega que aquilo que se discute no recurso é a própria concessão do benefício da gratuidade de justiça, não sendo exigível, previamente, o recolhimento do preparo recursal, uma vez que tal prática caracterizaria o cerceamento do direito de defesa, e o esvaziamento do instituto. Aduz que o direito à isenção ao pagamento de taxas aos Poderes Públicos para a defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder está prevista na Constituição Federal, artigo 5o, XXXIV, “a”. Requer a observância do devido processo legal e do princípio da dignidade da pessoa humana. Com esses argumentos postula, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal, com o fito de que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, constata-se que o agravo interno não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, uma vez que fora interposto após o decurso do prazo legal. Cumpre apontar que a decisão desta Relatoria que analisou e indeferira a gratuidade de justiça fora proferida em 24/07/2025, consoante ID. 74317227. A Secretaria da 8a Turma Cível certificou que, em 05/08/2025, decorreu o prazo para ADRIANA HELDER REIS TOMAS GOMES referente à decisão de ID. 74317227 (Vide certidão de ID. 74730705). O presente agravo interno, ao buscar tentativa de discutir não a deserção, mas sim o deferimento da gratuidade, bem ainda o direito de que o benefício não fosse indeferido nem mesmo pelo viés do preparo recursal, encontra inequívoca barreira na preclusão temporal, eis que interposto em 03/09/2025. Com efeito, ao dispor sobre o prazo para a interposição do recurso, o Código de Processo Civil estabelece: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Há de se destacar, por amor ao debate, que embora exista decisão posterior desta Relatoria, o seu conteúdo é diverso da análise daquela que analisou a gratuidade – que já se encontrava preclusa -, tratando-se apenas do reconhecimento da deserção pela falta de recolhimento do preparo recursal. Ressalto ser desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10 do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisito aferível objetivamente - pressuposto extrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pela recorrente. Assim, na ponderação dos interesses guarnecidos pelos princípios da cooperação e da duração razoável do processo, deve prevalecer o último, quando a medida importar apenas em maiores e desnecessárias delongas na solução do litígio posto à apreciação. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, ante a inequívoca intempestividade. Advirto à agravante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 18 de setembro de 2025 às 17:18:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora